Tribunal: STF
Processo: Rcl 91749
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO NA ORIGEM. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.934: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Esposende Ltda. – em Recuperação Judicial, em 11.3.2026, contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, no Processo n. 0000543- 31.2024.5.06.0014, pelo qual teriam sido contrariados o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.934 e a Súmula Vinculante n. 10.

Em 19.2.2025, o Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região decidiu:
“Ilegitimidade passiva da Esposende Ltda – Responsabilidade subsidiária
A recorrente argumenta ilegitimidade passiva, sustentando que a aquisição de uma unidade produtiva isolada (UPI), amparada pela Lei 11.101/2005, não configura sucessão trabalhista e que a responsabilidade pelas dívidas da Paquetá é exclusiva desta. A ré busca a reforma da sentença, requerendo a exclusão da Esposende da lide ou, subsidiariamente, sua condenação apenas de forma subsidiária, além de contestar as multas aplicadas. Pugna, também, pela intimação do administrador judicial para análise do impacto da decisão no processo de recuperação judicial. Sustenta que a contratação foi realizada pela empresa PAQUETA CALCADOS LTDA – EM RECUPERACAO JUDICIAL, razão pela qual alega que é a real empregadora do reclamante. Argumenta que deve figurar no polo passivo da lide, alegando ilegitimidade ad causam. Alega inexistência de grupo econômico, argumentando de que se tratam de empresas independentes e autônomas.
Transcrevo a sentença de mérito:
‘2.1 -Da preliminar de ilegitimidade passiva
A reclamada suscitou a presente preliminar de ilegitimidade passiva ao argumento de que o reclamante durante o período anterior a agosto de 2022 mantinha vínculo de emprego com a empresa Paquetá Calçados Ltda., antiga proprietária da reclamada, de maneira que os créditos anteriores a esse marco temporal não seriam de sua responsabilidade, enquanto que em relação ao período posterior foram pagos corretamente todos os direitos trabalhistas.
Passa-se à análise.
Nas lições de Mauro Schiavi, a legitimidade é ‘a pertinência subjetiva da ação, ou seja, quais pessoas têm qualidade especial para postular em juízo, pois têm ligação direta com a pretensão posta em juízo’.
Trata-se, pois, de uma condição da ação prevista no art. 17 do CPC, cujo inobservância importa na extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
Justamente por ser o direito de ação abstrato é que as suas condições devem ser analisadas da mesma forma, isto é a partir daquilo que é afirmado pelo autor da ação em sua petição inicial, sem adentrar na pertinência concreta de tais alegações, conforme classificado a partir da denominada teoria da asserção.
É por essas razões que o supra citado processualista Mauro Schiavi com acerto assevera que ‘no processo de conhecimento, a legitimidade deve ser aferida no plano abstrato. Desse modo, está legitimado aquele que se afirma titular do direito e em face de quem o direito é postulado’.
Nesse diapasão, tendo em vista que a pretensão da parte autora está direcionada à reclamada para fins de reconhecimento da responsabilidade desta por eventuais créditos trabalhistas reconhecidos em juízo, decorrentes de seu extinto contrato de trabalho, na condição de empregadora, estando as posições jurídicas bem delineadas no aspecto subjetivo da ação ora proposta, em que a análise da pertinência ou não do direito alegado será relegado ao momento adequado da presente decisão, quando de sua apreciação meritória.
Por esses fundamentos, rejeita-se a preliminar em destaque no que tange à alegada ilegitimidade passiva ad causam’.
Pois bem.
A tese da empresa demandada não se mostra compatível com o conjunto probatório. Em que pese constar no contrato de trabalho por prazo determinado (doc. ID 3d75d44, fl. 04) que o autor foi contratado pela PAQUETÁ, no documento anexado sob ID 4823c64, denominado ‘ficha de inativo’ consta que a contratação foi realizada pela ESPOSENDE, em 02/12/2013. Outrossim as demais documentações confirmam que obrigações contratuais foram cumpridas pela ESPOSENDE LTDA, inclusive a rescisão contratual, conforme TRCT anexado sob ID 27fe6d5 – fl. 2.
Registre-se, ainda, que o Juízo a quo declarou a prescrição das verbas trabalhistas anteriores a 07/06/2019 e nada falou sobre a formação de grupo econômico com a empresa PAQUETA CALCADOS LTDA, inclusive, porque a referida empresa não foi incluída no polo passivo pelo autor.
Destaco que, não sendo a presente hipótese caso de litisconsórcio obrigatório ou necessário, cabe ao demandante propor a reclamação e definir contra quem deve litigar, na forma dos arts. 17 e 18 do CPC, e que a ré fundamentou sua defesa, sustentando sua ilegitimidade para compor o polo passivo, porém, sequer requereu a inclusão da empresa que alega ser a real empregadora do reclamante.
Outrossim, conforme declinado na peça de defesa, a ré confirma que a PAQUETA CALCADOS LTDA é a antiga proprietária da ESPOSENDE, salientando que o período anterior a agosto de 2022, quando ocorreu a alienação de ativos, é de responsabilidade da antiga empregadora, porém, observa-se que, na defesa, a demandada se identifica como ESPOSENDE – UPI NORDESTE CALCADOS LTDA – EM RECUPERACAO JUDICIAL, o que se apresenta semelhante à razão social que consta nos controles de ponto, anteriores a agosto de 2022, doc. ID ea60787.
Além disso, consultando o CNPJ da PAQUETÁ CALÇADOS no site da Receita Federal, observa-se que a empresa foi baixada em 10/07/2023 e que possuía como nome de fantasia: ‘ESPOSENDE CALÇADOS’.
Por fim, quanto à alegação de ilegitimidade, invocando o art. 141 da lei 11.101/11, também, não prospera. O citado dispositivo estabelece, em seu §2º, que:
‘§ 2º Empregados do devedor contratados pelo arrematante serão admitidos mediante novos contratos de trabalho e o arrematante não responde por obrigações decorrentes do contrato anterior.’
Ocorre que a ré não formalizou novos contratos, optou por manter a relação jurídica anterior. Assim tem a obrigação de arcar com tais encargos, é o que determina os arts. 10 e 448 da CLT. Ademais, mostra-se evidenciada a confusão patrimonial entre as empresas, o que resta comprovada a existência de grupo econômico.
Diante do exposto, entendo que a recorrente possui legitimidade para figurar no polo passivo, porquanto diretamente ligada à pretensão postulada pela demandante. Por conseguinte, não há que se falar em responsabilização subsidiária, inclusive, porque a demandada é a única integrante do polo passivo da lide.
Apelo improvido, no particular.
(...) No tocante às alegações de incompetência exclusiva do Juízo da Recuperação Judicial e de intimação do administrador judicial, também, carecem de respaldo legal.
É cediço que somente após a fixação definitiva do quantum debeatur, com o trânsito em julgado da sentença proferida neste feito, liquidação e consolidação do montante devido, é que poderá ser reconhecido o eventual deslocamento da competência executória para o Juízo Universal (art. 6º da Lei nº 11.101/2005).
Ante exposto, nego provimento ao recurso patronal.
(...) CONCLUSÃO
Ante o exposto, nego provimento ao recurso da reclamada”. 

Contra esse acórdão a reclamante opôs embargos de declaração, rejeitados, e interpôs recurso de revista, ao qual negado seguimento, e agravo de instrumento, julgado nos seguintes termos:
“DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. SUCESSÃO DE EMPREGADORES. APELO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. 1. Não se conhece de recurso para o Tribunal Superior do Trabalho se as razões da parte recorrente não impugnam os fundamentos da decisão recorrida, nos termos em que proferida (princípio da dialeticidade). 2. Nas razões do agravo, a parte não impugna, de forma específica e fundamentada, os termos em que proferida a decisão em que não se conheceu do agravo de instrumento, ante a inobservância do princípio da dialeticidade (Súmula n. 422, I, do TST). Impõe-se novamente a aplicação da Súmula n. 422, I, do TST, tendo em vista a flagrante deficiência de fundamentação do presente apelo. Agravo de que não se conhece, com multa” (doc. 16).

Não consta no sítio do Tribunal Superior do Trabalho a interposição de recurso até a presente data.

Contra esse acórdão a reclamante ajuíza a presente reclamação.

2. A reclamante afirma que, na origem, a “reclamatória foi interposta na 14ª Vara do Trabalho da comarca de Recife-PE em face da reclamante Esposende Ltda. em recuperação judicial, bem como em face de outra pessoa jurídica Paquetá Calçados Ltda.” (fl. 2).

Sustenta que “inexiste grupo econômico ou solidariedade entre a reclamante e a pessoa jurídica de Paquetá Calçados Ltda., pessoa jurídica de direito privado, CNPJ/MF 01.098.983/0040-10, sendo certo que a reclamante se trata de Unidade Produtiva Isolada da região Nordeste conforme se denota do contrato de compra e venda aliado a decisão proferida nos autos da Recuperação Judicial da reclamada Paqueta Calçados – autos 5000521.26.2019.8.21.0132/RS que tramita na 2ª Vara Cível da Comarca de Sapiranga” (fl. 8).

Ressalta que “a principal justificativa para o reconhecimento do aludido grupo econômico entre a ora reclamante (Esposende) e a empresa Paquetá Calçados Ltda. foi o fato da continuidade dos postos de trabalho com a transferência de contrato, pouco observando a condição da reclamante como uma unidade produtiva que pertencia ao Grupo Paquetá e que foi posteriormente isolada e alienada, exatamente conforme previsto no artigo 60 da Lei 11.101/2005. A partir dessa equivocada interpretação da operação prevista no artigo 60 da Lei 11.101/2005, o acórdão reclamado chega à conclusão de que a reclamante e as recuperandas formariam um grupo econômico, o que foi usado como justificativa da responsabilização solidária” (fl. 11).

Alega que “o acórdão reclamado despreza o expresso comando dos artigos 60, parágrafo único, e 141, inciso II, da Lei 11.101/2005, desafiando frontalmente a autoridade desta Colenda Corte Suprema, ao não observar a decisão da ADI 3.934/DF, que declarou a constitucionalidade dos indigitados dispositivos legais” (fl. 17).

Argumenta que “a decisão reclamada também desafia a autoridade desta Corte Constitucional ao não observar o enunciado da Súmula Vinculante nº 10/STF, quando afastou a incidência do artigo 82-A, parágrafo único, da Lei 11.101/2005, ainda que sem declarar expressamente a sua inconstitucionalidade, em patente violação da cláusula de reserva de plenário, na medida em que a Justiça do Trabalho sequer teria competência para decidir acerca de eventual responsabilidade solidária da Esposende, em razão da alegação de que faria parte do mesmo grupo econômico da Paquetá Calçados Ltda. É do Juízo Universal da Recuperação Judicial a competência para dirimir todas as questões relacionadas, direta ou indiretamente, ao procedimento em apreço, inclusive aquelas que digam respeito à alienação judicial conjunta ou separada de ativos da empresa recuperanda” (fl. 17).

Requer “o deferimento do pedido liminar para suspender, cautelarmente, com amparo nos arts 989, II, do CPC e 158 do RISTF, a decisão impugnada e a tramitação do processo de autos nº 0000543-31.2024.5.06.0014, até a decisão final da presente reclamação” (fl. 32).

Pede “o recebimento da reclamação e, no mérito sua procedência, cassando as decisões reclamadas diante da notória violação à autoridade das decisões proferidas por esse Supremo Tribunal Federal na ADI 3.934 e na Súmula Vinculante 10” (fl. 32).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.

4. Põe-se em foco na reclamação se a autoridade reclamada teria contrariado a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.934 e a Súmula Vinculante n. 10.

5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito judicial formulado e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e usurpadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.

Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada. 

A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 
 
6. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.

A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilitam a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.

Tem-se na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal: 

“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.

Não se comprova contrariedade à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal por inobservância do princípio da reserva de plenário.

Na espécie em exame, a autoridade reclamada não afastou o parágrafo único do artigo 82-A da Lei 11.101/2005 com fundamento constitucional, mas decidiu que, “somente após a fixação definitiva do quantum debeatur, com o trânsito em julgado da sentença proferida neste feito, liquidação e consolidação do montante devido, (...) poderá ser reconhecido o eventual deslocamento da competência executória para o Juízo Universal (art. 6º da Lei nº 11.101/2005)”.
 
7. Na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.934, este Supremo Tribunal reconheceu constitucionais o parágrafo único do art. 60, o inc. I e a al. c do inc. IV do art. 83 e o inc. II do art. 141 da Lei n. 11.101/2005, de modo que o juízo da recuperação judicial fosse o competente para executar os créditos trabalhistas, nos termos da seguinte ementa:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 60, PARÁGRAFO ÚNICO, 83, I E IV, c, E 141, II, DA LEI 11.101/2005. FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ARTIGOS 1º, III E IV, 6º, 7º, I, E 170, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988. ADI JULGADA IMPROCEDENTE. I – Inexiste reserva constitucional de lei complementar para a execução dos créditos trabalhistas decorrente de falência ou recuperação judicial. II – Não há, também, inconstitucionalidade quanto à ausência de sucessão de créditos trabalhistas. III – Igualmente não existe ofensa à Constituição no tocante ao limite de conversão de créditos trabalhistas em quirografários. IV – Diploma legal que objetiva prestigiar a função social da empresa e assegurar, tanto quanto possível, a preservação dos postos de trabalho. V – Ação direta julgada improcedente” (ADI n. 3.934, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 6.11.2009).

8. Na espécie vertente, a autoridade reclamada limitou-se a reconhecer a existência de grupo econômico e a responsabilidade da reclamante pelo pagamento de débitos trabalhistas, com os seguintes fundamentos:
“A tese da empresa demandada não se mostra compatível com o conjunto probatório. Em que pese constar no contrato de trabalho por prazo determinado (doc. ID 3d75d44, fl. 04) que o autor foi contratado pela PAQUETÁ, no documento anexado sob ID 4823c64, denominado ficha de inativo consta que a contratação foi realizada pela ESPOSENDE, em 02/12/2013. Outrossim as demais documentações confirmam que obrigações contratuais foram cumpridas pela ESPOSENDE LTDA, inclusive a rescisão contratual, conforme TRCT anexado sob ID 27fe6d5 – fl. 2.
Registre-se, ainda, que o Juízo a quo declarou a prescrição das verbas trabalhistas anteriores a 07/06/2019 e nada falou sobre a formação de grupo econômico com a empresa PAQUETA CALCADOS LTDA, inclusive, porque a referida empresa não foi incluída no polo passivo pelo autor.
Destaco que, não sendo a presente hipótese caso de litisconsórcio obrigatório ou necessário, cabe ao demandante propor a reclamação e definir contra quem deve litigar, na forma dos arts. 17 e 18 do CPC, e que a ré fundamentou sua defesa, sustentando sua ilegitimidade para compor o polo passivo, porém, sequer requereu a inclusão da empresa que alega ser a real empregadora do reclamante.
Outrossim, conforme declinado na peça de defesa, a ré confirma que a PAQUETA CALCADOS LTDA é a antiga proprietária da ESPOSENDE, salientando que o período anterior a agosto de 2022, quando ocorreu a alienação de ativos, é de responsabilidade da antiga empregadora, porém, observa-se que, na defesa, a demandada se identifica como ESPOSENDE – UPI NORDESTE CALCADOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL, o que se apresenta semelhante à razão social que consta nos controles de ponto, anteriores a agosto de 2022, doc. ID ea60787.
Além disso, consultando o CNPJ da PAQUETÁ CALÇADOS no site da Receita Federal, observa-se que a empresa foi baixada em 10/07/2023 e que possuía como nome de fantasia: ESPOSENDE CALÇADOS.
Por fim, quanto à alegação de ilegitimidade, invocando o art. 141 da lei 11.101/11, também, não prospera. 
(...) Ocorre que a ré não formalizou novos contratos, optou por manter a relação jurídica anterior. Assim tem a obrigação de arcar com tais encargos, é o que determina os arts. 10 e 448 da CLT. Ademais, mostra-se evidenciada a confusão patrimonial entre as empresas, o que resta comprovada a existência de grupo econômico.
Diante do exposto, entendo que a recorrente possui legitimidade para figurar no polo passivo, porquanto diretamente ligada à pretensão postulada pela demandante. Por conseguinte, não há que se falar em responsabilização subsidiária, inclusive, porque a demandada é a única integrante do polo passivo da lide”.

Não há identidade material entre o acórdão reclamado e o julgado paradigma deste Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.934. Nesse julgamento, o Supremo Tribunal não decidiu sobre o reconhecimento de grupo econômico. Constata-se, portanto, a ausência de exatidão e pertinência com o julgamento deste Supremo Tribunal invocado como paradigma de confronto. Assim, por exemplo:
“RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.934: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (Rcl n. 86.200, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 20.10.2025).

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS EM PROCESSOS DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.934 E À TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO RE 583.955 – TEMA-RG 90. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E OS PARADIGMAS INVOCADOS. CONTROVÉRSIA DE ORIGEM FUNDAMENTADA NA APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 467 DA CLT, QUE NÃO FOI OBJETO DOS PARADIGMAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 58.994-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.12.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADI 3.934. INTERPRETAÇÃO DAS NORMAS APLICÁVEIS EM FACE DAS PECULIARIDADES FÁTICAS DO CASO CONCRETO. PRETENSÃO INCABÍVEL NA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Na averiguação, em concreto, da responsabilidade da reclamante pelos débitos e danos pleiteados em seu desfavor, o juízo reclamado não afastou o art. 60, parágrafo único, da Lei 11.101/2005 por razão de inconstitucionalidade, limitando-se a interpretar o caso e fazer incidir as normas e a jurisprudência aplicáveis à situação, no típico exercício de exegese que lhe cabe. 2. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 47.074-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14.12.2021).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.772 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.039.644: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 37.027-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 25.11.2019).

9. O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Ela não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento processual viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado. Neste sentido, por exemplo:
“O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.3. A reclamação ‘não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual’ (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05/08/2011). 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 31.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018).

“Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte. 4. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, ‘l’, da Constituição Federal. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 28.917-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018).

Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.

10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 13 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora